Tribunal: STF
Processo: HC 49820
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-02
Data de publicação: 1972-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. O SIMPLES ERRO OU ENGANO NA MENÇÃO DO NOME DO RÉU NÃO
ANULA A DENUNCIA, SOBRETUDO QUANDO ELA PROPORCIONA DADOS PARA A
PERFEITA QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO QUE ATENDE A CITAÇÃO PESSOAL E
ACOMPANHA A AÇÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS,DEFENDENDO-SE AMPLAENTE DA
INCRIMINAÇÃO QUE LHE E FEITA. NÃO NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUIZO.
ORDEM INDEFERIDA